Tribunal: TRF3
Processo: 5003009-67.2017.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
278/283)

5003009-67.2017.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 - O impetrante protocolou, em 25/08/2015, requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo, o benefício, até a propositura da ação, em 10/10/2017, ainda não havia sido implantado; razão pela qual o segurado ingressou com o presente Mandado de Segurança.

2 - Em 16/10/2017, a liminar foi deferida. Ato contínuo, o INSS prestou informações no sentido de que "em atenção ao Mandado de Segurança em epígrafe, cumpre-nos informar que o benefício 175.244.622-1 em nome do impetrante foi concedido em 01/11/2017", e anexou o extrato do Sistema Único de Benefício/DATAPREV comprovando que beneplácito encontrava-se ativo.

3 - O cumprim

Inteiro teor:
278/283)

5003009-67.2017.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 - O impetrante protocolou, em 25/08/2015, requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo, o benefício, até a propositura da ação, em 10/10/2017, ainda não havia sido implantado; razão pela qual o segurado ingressou com o presente Mandado de Segurança.

2 - Em 16/10/2017, a liminar foi deferida. Ato contínuo, o INSS prestou informações no sentido de que "em atenção ao Mandado de Segurança em epígrafe, cumpre-nos informar que o benefício 175.244.622-1 em nome do impetrante foi concedido em 01/11/2017", e anexou o extrato do Sistema Único de Benefício/DATAPREV comprovando que beneplácito encontrava-se ativo.

3 - O cumprimento da ordem judicial de análise e conclusão do processo administrativo, com a respectiva implantação do benefício previdenciário, satisfez plenamente a pretensão do impetrante, o que acarretou a carência superveniente de interesse processual, em razão da perda de objeto da demanda. Precedentes.

4 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09.

5 - Processo julgado extinto, de ofício, sem resolução do mérito, por carência superveniente da ação, com fulcro no artigo 485, VI e §3o, do CPC/2015, prejudicada a análise da remessa necessária.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003009-67.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: CARLOS JOSE GOMES RIBEIRO

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: NILTON ALBERTO SPINARDI ANTUNES - SP65877-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003009-67.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: CARLOS JOSE GOMES RIBEIRO

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: NILTON ALBERTO SPINARDI ANTUNES - SP65877-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante o direito à análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/175.244.622-1, com a consequente implantação da benesse.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Manifestação do Ministério Público Federal (ID 3808667), opinando pelo desprovimento do reexame necessário.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003009-67.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: CARLOS JOSE GOMES RIBEIRO

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: NILTON ALBERTO SPINARDI ANTUNES - SP65877-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O impetrante protocolou, em 25/08/2015 (ID 3477156), requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo, o benefício, até a propositura da ação, em 10/10/2017, ainda não havia sido implantado; razão pela qual o segurado ingressou com o presente Mandado de Segurança.

Em 16/10/2017, a liminar foi deferida (ID 3477165).

Ato contínuo, o INSS prestou informações no sentido de que "em atenção ao Mandado de Segurança em epígrafe, cumpre-nos informar que o benefício 175.244.622-1 em nome do impetrante foi concedido em 01/11/2017", e anexou o extrato do Sistema Único de Benefício/DATAPREV comprovando que beneplácito encontrava-se ativo (ID 3477173).

Nestes termos, o cumprimento da ordem judicial de análise e conclusão do processo administrativo, com a respectiva implantação do benefício previdenciário, satisfez plenamente a pretensão do impetrante, o que acarretou a carência superveniente de interesse processual, em razão da perda de objeto da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE CND. MANDADO DE ZEGURANÇA. DEFERIMENTO LIMINAR. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE.

1. O recurso há de revestir-se de utilidade e necessidade para que a parte possa conseguir situação mais vantajosa que a outorgada pela decisão que lhe foi desfavorável.

2. Transcorrido o prazo e validade da CND pelo cumprimento liminar concedida em mandado de segurança, a pretensão do impetrante foi plenamente satisfeita. Assim, seja pela perda do objeto ou por falta dos requisitos informativos do interesse em recorrer, o recurso especial não pode vingar.

3. Recurso não conhecido".

(STJ, REsp no 243.080/RS, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ 15/10/01).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOPO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE-NECESSIDADE. OMISSÃO SANADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.

1. O mandado de segurança, conforme ensinamento da doutrina, é uma ação de rito sumário especial, com status de remédio constitucional, que busca, via ordem corretiva ou impeditiva, fazer cessar atos de autoridade comissivos e omissivos, marcados de ilegalidade ou abuso de poder e suficientes para ameaçar ou violar direito líquido e certo.

2. Por se tratar de ação, também se encontra submetida às condições da ação e pressupostos processuais atinentes às normas do direito processual. Assim estabelece o art. 6o, caput e § 5o, da Lei n. 12.016/09. 3. No presente caso, verifico que o presente mandamus foi impetrado com vistas a compelir a autoridade coatora a publicar o ato administrativo que materializasse o retorno do impetrante ao cargo público ocupado. Conforme informações prestadas, a publicação restou efetivada.

4. Há, pois, carência superveniente , por ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. A ausência de uma de suas condições enseja o reconhecimento da carência de ação, que não permite, sequer, o conhecimento das razões presentes neste remédio constitucional.

5. Mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito, nos termos do arts. 212 do RISTJ, 6o, caput e §§ 3o e 5o da Lei n. 12.016/2009, e 267, VI (interesse-necessidade), do Código de Processo Civil".

(STJ, MS no 2014.01.23482-3, Rel. Ministro Og Fernandes, 1a Seção, DJE 14/09/2015).

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR PARA FINS DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA REALIZADA NA FORMA REQUERIDA PELO IMPETRANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. REEEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. O objeto deste Mandado de Segurança consiste na concessão da ordem para determinar que o impetrado encaminhe às Juntas de Recursos do Conselho da Previdência Social o Recurso Administrativo no 37155.003891/2015-97.

2. A medida liminar foi deferida em 11/11/2015 determinando que a autoridade impetrada encaminhasse, imediatamente, o recurso administrativo às Juntas de Recursos do Conselho da Previdência Social.

3. O INSS, após a notificação, informou o cumprimento do objeto do Mandado de Segurança, tendo juntado aos autos os documentos (fls. 33/34 e 36), comprovando que o recurso interposto pelo impetrante foi encaminhado, em 19/11/2015, para a 1a CA-14a JR e distribuído na mesma data à Relatora Ana Maria Garcia Lourenço.

4. Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com a realização da perícia e o deferimento do benefício, tendo em vista que para a satisfação do direito do impetrante bastava encaminhar o recurso administrativo à 1a CA-14a JR, do que decorre a carência da ação, ante a perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 267, VI, § 3o do Código de Processo Civil revogado (atual art. 485, VI, § 3o, do NCPC).

5. A perda do objeto da demanda leva à extinção do processo, com fundamento no art. 267, VI, § 3o do Código de Processo Civil revogado (atual art. 485, VI, § 3o, do NCPC). Prejudicado o reexame necessário."

(TRF3, REOMS no 0023113-69.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Lucia Ursaia, 10a Turma, e-DJF3 09/11/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1. O artigo 557 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 9.756, de 17 de dezembro de 1998, tem por objeto desobstruir as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais, primando pelos princípios da economia e da celeridade processual, reservando o exame pelo órgão colegiado às ações e recursos que reclamem uma discussão para a solução do litígio.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois ainda que não submetida ao Colegiado, a questão já foi reiteradamente discutidas nos Tribunais, não remanescendo mais qualquer dúvida quanto ao direito a ser declarado.

3. A decisão agravada se amparou na jurisprudência e Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo os fundamentos de reforma da agravante nesse sentido.

4. Ofício da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Guarulhos informou que em atenção à ordem judicial, foi efetuado o pagamento das parcelas do Seguro Desemprego.

5. Verifica-se ter havido no presente "mandamus" o esgotamento do objeto, já que a alegada omissão deixou de existir, constatando-se a perda superveniente do interesse processual, ante o caráter satisfativo que reveste a liminar concedida.

6. Agravo legal não provido."

(TRF3, AMS no 0004041-44.2012.4.03.6119, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 7a Turma, e-DJF3 20/07/2015).

"MANDADO DE SEGURANÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - PERDA DE OBJETO.

1. A providência jurisdicional obtida favoravelmente, com o conseqüente cumprimento da ordem, enseja na carência superveniente do interesse recursal.

2. A satisfação plena da pretensão, consubstancia situação consolidada e irreversível, ensejando a carência da ação, posto não subsistir o indispensável vínculo de utilidade-necessidade."

(TRF3, REOMS no 0009922-98.2008.4.03.6100, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 6a Turma, e-DJF3 13/04/2009).

Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Isto posto, de ofício, julgo o feito extinto sem resolução do mérito, ante a carência superveniente da ação, devido o desaparecimento do interesse processual na modalidade necessidade, com fulcro no artigo 485, VI e §3o, do CPC/2015, prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 - O impetrante protocolou, em 25/08/2015, requerimento administrativo referente a pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ter obtido provimento favorável à sua pretensão em sede de recurso administrativo, o benefício, até a propositura da ação, em 10/10/2017, ainda não havia sido implantado; razão pela qual o segurado ingressou com o presente Mandado de Segurança.

2 - Em 16/10/2017, a liminar foi deferida. Ato contínuo, o INSS prestou informações no sentido de que "em atenção ao Mandado de Segurança em epígrafe, cumpre-nos informar que o benefício 175.244.622-1 em nome do impetrante foi concedido em 01/11/2017", e anexou o extrato do Sistema Único de Benefício/DATAPREV comprovando que beneplácito encontrava-se ativo.

3 - O cumprimento da ordem judicial de análise e conclusão do processo administrativo, com a respectiva implantação do benefício previdenciário, satisfez plenamente a pretensão do impetrante, o que acarretou a carência superveniente de interesse processual, em razão da perda de objeto da demanda. Precedentes.

4 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09.

5 - Processo julgado extinto, de ofício, sem resolução do mérito, por carência superveniente da ação, com fulcro no artigo 485, VI e §3o, do CPC/2015, prejudicada a análise da remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu julgar o feito extinto sem resolução do mérito, ante a carência superveniente da ação, devido o desaparecimento do interesse processual na modalidade necessidade, com fulcro no artigo 485, VI e §3o, do CPC/2015, prejudicada a análise da remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.